Tribunal: TJMT
Processo: 1034117-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034117-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEY DE CAMPOS - CPF: 950.785.091-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1034117-93.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CLAUDINEY DE CAMPOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCBIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estará configurado o interesse de agir, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, quando houver pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, seja pela recusa ou não apreciação do pedido administrativo no prazo legal pela seguradora.

Conforme prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a suposta embriaguez não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso (17/07/2020) e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 97486538), a seguradora alega, preliminarmente, que a inexistência de prévio pedido administrativo constitui óbice ao ingresso na via judicial em razão da falta do interesse de agir, condição indispensável à propositura da demanda, motivo pelo qual requer a improcedência da ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

No mérito, aduz inexistir cobertura do seguro DPVAT para a hipótese dos autos haja vista que no momento do acidente a parte apelada se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica, o que caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

Por fim, sustenta que o artigo 85, §o2o e 8o do CPC/15 é cristalino ao afirmar que somente serão arbitrados honorários sucumbenciais em quantia certa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte ou quando o valor é irrisório, o que não se evidencia no caso em comento, tendo em vista que a condenação/proveito econômico da parte recorrida é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, valor este mensurável e não se trata de valor irrisório, devendo ser arbitrado no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 97486540)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLAUDINEY DE CAMPOS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 17/07/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Preliminar – Ausência do requerimento administrativo.

A seguradora, ora apelante, alega ausência do interesse de agir por não ter sido apresentado pela parte apelada o prévio requerimento administrativo.

Não se pode negar que o requerimento administrativo compreende requisito indispensável para propositura da demanda, pois compreende uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona:

“Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional”.
(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Assim, estará configurado o interesse de agir, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, quando houver pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, seja pela recusa ou não apreciação do pedido administrativo no prazo legal pela seguradora.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Da análise dos movimentos IDs 97486490 e da Reclamação de ID. 97486496, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar que procedeu a tentativa do protocolo do requerimento administrativo em 30/07/2020, motivo pelo qual não prospera a irresignação da seguradora, vejamos:

“Descrição sucinta dos fatos que geraram a sua insatisfação:

“O/a Beneficiário/a for a vítima de um grave acidente de trânsito o qual ocasionou sua in validez permanente, fatos estes devidamente comprovados pelos documentos médicos acostados no processo administrativo
que foi tentado o protocolo por meio de tentativa infrutífera na sede da sucursal na cidade de Cuiabá/MT, com a finalidade de receber o devido premio. Em que pese a tentativa de protocolo, a vítima fora absolutamente ignorada pela Seguradora, a qual demonstrou completo descaso com a solicitação de pagamento pela via administrativa, por esta cliente e outros deste procurador
. Além de se negar a receber o processo administrativo e mediante recibo especificar quais os documentos estavam sendo entregues, se resumiu a carimbar uma informação inócua e vazia, alegando que sequer iria receber o processo pois estariam faltando documentos exigidos pela lei, contudo não especifica quais documentos seriam este, com um claro intuito de dificultar a defesa da vítima, em total contrariedade com a lei federal especial em vigor. o procurador do/a segurado/a notificou a seguradora por meio de notificação extra judicial para que, quando voltasse a protocolar os processos administrativos relativo a cobrança do seguro dpvat, de acordo com a legislação federal, que então notificasse este procurador pelos meios fornecidos, o que até o momento não foi feito. Se trata de uma denuncia muito séria, que deverá ser resolvida sob pena de responsabilização.”

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Com relação à ausência de cobertura do seguro DPVAT sustenta a seguradora que no momento do acidente a parte apelada se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica, o que caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

No entanto, razão não assiste à seguradora .

Isso porque, Consoante cediço, o seguro DPVAT possui natureza eminentemente social e para que se contaste o direito à indenização securitária, exige-se apenas a prova do sinistro e do dano decorrente,
in verbis
:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. ”

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através da documentação que instruiu a inicial (boletim de ocorrência e documentos médicos) –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do MIE) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO

–ALEGAÇÃO DE LESÃO PREEXISTENTE – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – PROVA DEOCUMENTAL DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a suposta embriaguez não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.2. É infundada a alegação de invalidez preexistente se o autor demonstra que os acidentes são diversos e que, inclusive, a lesão referente ao feito ora em análise demandou tratamento específico. 3. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

(N.U 1042530-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres( DPVAT ) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. 3. A embriaguez do condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar. 4. Estando demonstrado o sinistro, a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização. 5. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.”

(N.U 1015345-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020) . (g.n.).

Ademais, a suposta ingestão de bebida alcoólica não afastará o direito de o beneficiário receber o seguro DPVAT, pois a existência ou não de culpa do condutor não é condição para o pagamento, motivo pelo qual se torna devido na hipótese dos autos, conforme consta da Cartilha Jurídica – DPVAT, disponível no site da Seguradora Líder, endereço eletrônico (https://www.seguradoralider.com.br/Documents/documentos/Cartilha_Jur%C3% ADdica_DPVAT_WEB.pdf):

“Em regra, haverá direito à indenização pois, ainda que a embriaguez possa ser considerada agravamento de risco, o Seguro DPVAT é pago independentemente de culpabilidade
.”

Assim, não há como prosperar a irresignação da seguradora, motivo pelo qual mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

No mesmo sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Assim, tendo sido observados os critérios do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15,
mantenho incólume a sentença nesta parte
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021